Tribunal: TJMT
Processo: 1040055-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040055-06.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (AGRAVANTE), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1040055-06.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. RECLAMAÇÕES INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. REGULARIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DOSIMETRIA DAS PENALIDADES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a validade das penalidades administrativas impostas pelo PROCON/MT, nos processos administrativos no 0115-016.502-4, 0115-022.608-6, 0115-028.157-5 e 0115-028.550-9, bem como a exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa correspondentes.

2. A agravante sustenta que as sanções foram aplicadas com base em reclamações isoladas, sem repercussão coletiva que justificasse a atuação do PROCON, alegando ausência de motivação adequada, violação a princípios constitucionais, desproporcionalidade das multas e inversão indevida do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas consistem em verificar:

(i) se é legítima a atuação do PROCON com base em reclamações individuais de consumidores;

(ii) se os processos administrativos que culminaram na aplicação das sanções observaram o devido processo legal, contraditório e ampla defesa;
(iii) se houve motivação suficiente e proporcionalidade na fixação das multas;
(iv) se há caracterização de bis in idem nas penalidades aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares
4. Não há nulidade na decisão monocrática recorrida, a qual se baseou na jurisprudência consolidada e na aplicação analógica da Súmula 568 do STJ.

Mérito
5. A atuação do PROCON está respaldada nos arts. 55, § 4o e 56, I, do CDC e no Decreto no 2.181/1997, sendo legítima a imposição de penalidades administrativas mesmo diante de reclamações individuais, conforme jurisprudência do STJ.

6. Os processos administrativos impugnados demonstraram a cientificação da empresa, a apresentação de defesa e a existência de fundamentação nos atos sancionatórios. A utilização de modelos padronizados não configura ausência de motivação, desde que atendidos os requisitos legais.

7. Não se verifica desproporcionalidade na dosimetria das sanções, as quais observaram os critérios legais previstos no art. 57 do CDC, inclusive a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa infratora.

8. Inexiste bis in idem, pois as penalidades decorrem de infrações distintas, praticadas em momentos diversos e apuradas em processos administrativos individualizados, não se tratando de sanção duplicada por um mesmo fato.

9. As alegações da agravante revelam mera inconformidade com o resultado da decisão, sem demonstração de ilegalidade ou nulidade apta a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação e preservou a validade das penalidades administrativas impostas pelo PROCON/MT.

11.
Tese de julgamento:

"1. A atuação do PROCON com base em reclamações individuais de consumidores é legítima e não exige demonstração de repercussão coletiva.
2. É válida a imposição de multa administrativa com base em processo regular que assegure contraditório e ampla defesa, ainda que a motivação adote linguagem padronizada.

3. Não configura bis in idem a aplicação de penalidades decorrentes de infrações distintas, mesmo que semelhantes, apuradas em processos administrativos individualizados.
4. A dosimetria da multa deve observar os critérios do art. 57 do CDC, podendo ser revista judicialmente apenas em casos de flagrante desproporcionalidade."

Legislação relevante citada:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, arts. 55, § 4o, 56, I e 57; Decreto no 2.181/1997, arts. 3o, 4o, 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.523.117/SC; STJ, REsp 1.664.584/GO; TJMT, Ap 1005731-41.2018.8.11.0003; TJMT, Ap 177981/2015; TJMT, Ap 84912/2017; TJMT, EDcl 0028127-85.2013.8.11.0041.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1040055-06.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (
ID 327328356),
que,

nos autos do Recurso de Apelação n. 1017718-86.2020.8.11.0041, promovido por ela contra o ESTADO DE MATO GROSSO,
negou provimento à apelação
, e manteve a validade de penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, nos processos administrativos no 0115-016.502-4, 0115-022.608-6, 0115-028.157-5 e 0115-028.550-9, bem como a exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) correspondentes.

Inconformada, a agravante argumenta que, as multas aplicadas derivam de reclamações pontuais de consumidores, sem qualquer demonstração de repercussão coletiva que justificasse a intervenção do PROCON nos moldes adotados.

A empresa sustenta que, a atuação do órgão desrespeitou o princípio da finalidade pública, pois as sanções foram impostas com base em situações isoladas, nas quais não houve comprovação de lesão a direitos coletivos ou difusos dos consumidores.

A agravante também aponta inconsistências nos próprios processos administrativos que resultaram na aplicação das penalidades. Afirma que as decisões proferidas pelo PROCON são genéricas, padronizadas e descoladas da realidade dos fatos analisados, evidenciando ausência de motivação adequada.

Alega, ainda, que, a empresa, em todos os casos, atendeu prontamente às demandas dos consumidores, não restando configurada qualquer infração substancial.

Outro ponto abordado pela recorrente é a inversão indevida do ônus da prova no âmbito dos processos administrativos, impondo à empresa a tarefa de comprovar sua inocência, quando tal encargo competiria à Administração, especialmente diante do caráter sancionatório das penalidades.

Segundo a agravante, não foram apresentadas gravações, transcrições de chamadas ou qualquer prova material que demonstrasse a infração supostamente cometida, o que comprometeria a validade das sanções.

A SKY também questiona o critério utilizado para o arbitramento dos valores das multas, afirmando que houve desrespeito aos parâmetros legais estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que exige, para fixação da penalidade, a análise da gravidade da infração, da vantagem auferida pelo fornecedor e de sua condição econômica.

Nesse sentido, sustenta que, a aplicação de multas em valores elevados, sem observância desses critérios, configura desproporcionalidade e afronta aos princípios da razoabilidade e legalidade.

Para a recorrente, a motivação das decisões administrativas foi insuficiente e incompatível com o Estado Democrático de Direito, especialmente por se tratar de atos administrativos sancionadores. Ressalta que a motivação deve ser clara, individualizada e baseada em fundamentos objetivos, o que, segundo ela, não ocorreu nos casos analisados.

Diante de tais argumentos, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não acolhido o pedido, que o agravo interno seja submetido à apreciação do colegiado, com provimento para reforma da sentença e anulação dos procedimentos administrativos mencionados.

Requer, ainda, que, todas as intimações futuras sejam direcionadas exclusivamente ao advogado constituído nos autos, sob pena de nulidade.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 338187880), o Estado de Mato Grosso, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1040055-06.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
,
no qual

busca a reforma da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência no processo de ação anulatória contra o Estado de Mato Grosso, e manteve a validade de penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, nos processos administrativos no 0115-016.502-4, 0115-022.608-6, 0115-028.157-5 e 0115-028.550-9, bem como a exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) correspondentes.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A agravante pleiteia a reforma da decisão, sob o fundamento de que
as penalidades foram baseadas em reclamações isoladas, sem repercussão coletiva, o que deslegitimaria a atuação do PROCON. Sustenta ainda que as decisões administrativas são padronizadas, sem análise individualizada dos casos, e que não houve produção de provas materiais capazes de justificar as sanções, o que violaria os princípios da legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa.

A SKY também questiona a proporcionalidade das multas, argumentando que não foram observados os critérios legais previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, como a gravidade da infração e a condição econômica da empresa. Alega ausência de fundamento nas autuações e reforça que todas as demandas dos consumidores foram devidamente atendidas.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno pelo órgão colegiado, com a consequente anulação dos procedimentos administrativos e das multas impostas.

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, entendo que a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, a
decisão monocrática atacada fundamentou-se na
Súmula 568 do STJ
, aplicada por analogia, que autoriza o relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento consolidado acerca da matéria controvertida.

No presente caso, a jurisprudência é pacífica quanto à
competência do PROCON para aplicar multas com base em reclamações individuais
, bem como sobre a
legitimidade e legalidade do processo administrativo sancionador
, observados os requisitos formais.

Portanto, a decisão monocrática
encontra amparo normativo e jurisprudencial
, não havendo qualquer nulidade ou prejuízo processual à parte agravante, razão pela qual a via recursal adotada não é apta a infirmá-la.

DA LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO DO PROCON

O PROCON, órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui
poder de polícia administrativa
para aplicar sanções por infrações às normas consumeristas, nos termos do art. 56 do CDC e do Decreto 2.181/97.

Conforme jurisprudência reiterada do STJ (REsp 1.523.117/SC, REsp 1.664.584/GO),
não há necessidade de repercussão coletiva da infração
para justificar a atuação do PROCON. A simples violação a direitos individuais de consumidores já é suficiente para caracterizar a infração administrativa e ensejar sanção.

DA INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM

A alegação de bis in idem também não procede. Os autos demonstram que cada multa aplicada decorreu de reclamações autônomas, oriundas de consumidores distintos e apresentadas em momentos diversos, com base em condutas igualmente distintas. A reiteração de práticas lesivas ao consumidor enseja, legitimamente,
múltiplas sanções
, o que é compatível com a lógica do poder sancionador da Administração Pública.

DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

As decisões administrativas proferidas nos processos em questão, embora redigidas com estrutura similar,
contêm motivação jurídica adequada
, com menção aos fatos imputados e aos dispositivos legais violados. O simples uso de linguagem padronizada não configura ausência de motivação, sobretudo quando os elementos essenciais da infração encontram-se claramente delineados no processo.

A motivação, ainda que sucinta, foi suficiente para possibilitar o exercício pleno da defesa administrativa, e sua legalidade foi ratificada tanto pela sentença de primeiro grau quanto pela decisão monocrática, sem qualquer demonstração concreta de prejuízo à parte autuada.

DA DOSIMETRIA DAS MULTAS E DA PROPORCIONALIDADE

No tocante à alegada desproporcionalidade, as multas aplicadas pelo PROCON foram estabelecidas com fundamento no art. 57 do CDC, que exige a consideração da
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
. A decisão agravada foi clara ao demonstrar que tais critérios foram observados, e que os valores não se mostraram exorbitantes diante do porte da empresa e da reiteração de condutas infrativas.

A jurisprudência é pacífica quanto à
função pedagógica e preventiva da multa administrativa
, que não se confunde com indenização civil. Sua finalidade é inibir práticas abusivas e induzir o fornecedor à conformidade com as normas de proteção ao consumidor. Não cabe ao Poder Judiciário, salvo em casos de flagrante ilegalidade, substituir a valoração discricionária da Administração quanto à dosimetria da sanção.

Desse modo, verifica-se que,
a decisão monocrática foi proferida em estrita consonância com a jurisprudência dominante
, em conformidade com a
Súmula 568 do STJ
, o que legitima plenamente a negativa de provimento ao recurso de apelação de forma unipessoal pela relatora.

As alegações da parte agravante não demonstram qualquer ilegalidade nos processos administrativos impugnados, tampouco nulidade capaz de ensejar sua desconstituição. Ao contrário, restou evidenciado que as penalidades foram aplicadas com base em condutas individualizadas, observando-se o contraditório, a ampla defesa, a legalidade e os critérios legais para fixação do valor da multa.

A tentativa de rediscutir o mérito dos atos administrativos, bem como de imputar-lhes vícios inexistentes, configura mera
inconformidade com o resultado do julgamento
, e não pode prosperar como fundamento de reforma da decisão monocrática.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]
Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado, cuida-se de A
pelação Cível
interposta por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
em face de sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória
movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual foram julgados
improcedentes
os pedidos formulados pela empresa autora, mantendo-se a
validade das penalidades aplicadas
pelo PROCON/MT nos processos administrativos no 0115-016.502-4, 0115-022.608-6, 0115-028.157-5 e 0115-028.550-9, e a consequente exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) de no 20211041, 202129798, 20212992 e 20212995.

A apelante ajuizou a ação anulatória com o objetivo de obter o reconhecimento da nulidade dos referidos processos administrativos sancionadores, sustentando que eles
violam diversos princípios constitucionais e administrativos
, como legalidade, motivação, proporcionalidade, finalidade e razoabilidade.

Alega que as multas foram aplicadas
com base em reclamações individuais e pontuais
, sem que houvesse qualquer demonstração de repercussão coletiva que justificasse a atuação do PROCON nos moldes adotados.

Pois bem. Ao decidir o feito, o Juízo a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...] Neste assunto o Código de Defesa do Consumidor, atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor, instituiu um sistema de sanções administrativas que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de serviços que violam as respectivas normas.

Assim, o art. 57, do citado Diploma prevê o balizamento na aplicação da pena de multa, e essa sanção administrativa representa uma das facetas da atuação dos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, que vem ganhando relevância com um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor cada vez mais fortalecido e integrado.

Tais sanções representam todas as reprimendas impostas pela Administração Pública àquele fornecedor que se comportou de forma contrária ao que está disciplinado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e serve para compensar as consequências danosas do ato ilícito e também para desestimular a repetição de tal comportamento por parte dos fornecedores.

Da mesma forma não podemos esquecer o caráter pedagógico da sanção aplicada, que além de sua natureza sancionatória, tem como primazia ser suficiente para coibir a conduta lesiva no caso em apreço, por parte da instituição bancária, bem como, visa desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In casu, a irresignação da requerente reside na alegação de desproporcionalidade entre as pecúnias aplicadas e as supostas irregularidades cometidas, neste peculiar aspecto, tenho que não assistir razão à requerente.

As multas correspondes às condutas infrativas tipificadas em cada um dos autos de infração, foram impostas de forma individualizadas, dentro dos limites legais, observando-se a gravidade das práticas infrativas, a extensão dos danos causados as consumidores, as vantagens auferidas com os atos infrativos, a condição econômica do infrator e respeitados os parâmetros estabelecidos pela legislação(§ único do art. 5 da Lei 8.078/90 c/c § 2o do art. 47 do Decreto Estadual 3.571/04), considerando as circunstâncias agravantes e atenuantes, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, valores que, a meu ver, que atendem consideravelmente aos aspectos da graduação da multa de que trata a legislação pertinente à espécie, tendo em vista que a própria lei estabelece balizas a serem observadas pelo órgão fiscalizador na graduação da multa, que deve refletir caráter pedagógico, isto é, possuir a natureza de desestimular a reiteração da prática da infração, devendo ser reduzida quando for fixada de maneira exagerada e desproporcional.

A propósito, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESPEITADOS - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor ( CDC). Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (...) (N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021) 2. Sentença mantida, recurso desprovido.

(TJ-MT 10034739220178110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

Nesse contexto, entendo que devem ser mantidos os valores das multas aplicadas à parte autora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES, com resolução de mérito, os pedidos formulados na presente ação anulatória promovida por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
, mantendo-se hígidas as penalidades aplicadas nos processos administrativos n.o 0115-016.502-4, 0115-022.608-6, 0115-028.157-5 e 0115-028.550-9, ratificando a validade, exigibilidade, liquidez e certeza das CDAs 20211041, 202129798, 20212992 e 20212995.

CONDENO
a parte autora no pagamento da verba honorária da parte ex adversa que arbitro em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, §3o, I, do CPC.[...]. [Destaquei]

Pois bem. De início, cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c III do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.

Ademais, ressalto que de acordo com julgados do Superior Tribunal de Justiça, o Procon, em virtude do seu Poder de Polícia, detém legitimidade para aplicar multas administrativas em decorrência da prática de condutas ofensivas ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente de a reclamação ter sido realizada individualmente por um consumidor.

Por oportuno, sobressaem as seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.
[...] VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1.664.584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/9/2017) PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1.523.117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/8/2015) Destarte, o acórdão recorrido não merece subsistir. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação acima. Por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem, para que prossiga no julgamento do feito como entender de direito.

Publique-se. Brasília, 1o de outubro de 2018.

MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - REsp: 1545316 SC 2015/0182009-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 5/10/2018). [Destaquei].

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. DECORRENTE DE SANÇÃO APLICADA COM LASTRO NOS ARTIGOS 56, I, E 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A COMINAÇÃO DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA SUA AQUILATAÇÃO.
É legítima a atuação do órgão de proteção e defesa do consumidor que decide pela imposição de penalidade em virtude de descumprimento de obrigação de natureza individual inter partes
.
(TJ-SC - AC: 03034024920158240033 Itajaí 0303402-49.2015.8.24.0033, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 18/07/2019, Quarta Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA
– SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico.
O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida. (TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/02/2016. Data de publicação: 18/02/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração. (TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014). [Destaquei]

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

In casu, verifico que os documentos dos autos evidenciam que a empresa foi
devidamente cientificada das acusações
, apresentou
defesa escrita e recursos administrativos
, todos
analisados e respondidos com fundamentação explícita
pelas autoridades administrativas. Portanto,
não há qualquer nulidade procedimental
ou violação a princípios constitucionais da ampla defesa ou devido processo legal.

Assim, entendo que inexistem motivos que possam inquinar de ilegal o processo que culminou na penalização da parte Apelante, haja vista que é notório que esta teve pleno conhecimento do desenrolar do procedimento no âmbito do PROCON, inclusive apresentou defesa e alegações finais.

O artigo 18 do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997, prevê que:

a inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.

[...]

Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelada não faça com outros o que fez ao consumidor. Entendimento contrário conduziria ao absurdo de que toda lesão ao consumidor não estaria sujeita a penalidade, desde que houvesse acordo com este. A autuação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) tem claro conteúdo pedagógico.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL REJEITADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDOS – APELO DO FORNECEDOR CONHECIDO E DESPROVIDO –APELO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL CONHECIDO E PROVIDO.
Nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas oriundas da violação às legislações consumeristas pelos fornecedores.

A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando for firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora.
Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em minoração pelo Poder Judiciário.
Diante da modificação do resultado da demanda, com o julgamento improcedente dos embargos do devedor, deve ser invertido o ônus sucumbencial, de modo a condenar o vencido aos pagamentos das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.
(N.U 1005731-41.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/6/2020). [Destaquei]

Assim, estando regular o procedimento administrativo realizado, a pena aplicada à parte apelante se mostra a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

Logo, a pena pecuniária foi estabelecida observando-se o devido processo legal e a proporcionalidade e razoabilidade, com devida motivação e fundamentação, de forma que deve ser reconhecida a validade do processo realizado pelo PROCON, bem como a multa por ele aplicada.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, como se infere:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (Ap 177981/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON –– POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. (Ap 158349/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 20/02/2018).

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ficar demonstrado que a decisão administrativa fundamenta-se nas provas constantes nos autos, considerando as irregularidades constatadas quando da fiscalização, precedidas do contraditório e da ampla defesa.

Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da multa, obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (Ap 84912/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017). [Destaquei]

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade e falta de motivação nos procedimentos administrativos, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

Não procede a alegação do Apelante de que houve desproporcionalidade na aplicação da multa aplicada pelo Procon, pois, consoante dicção do artigo 56, inciso I, do CDC, As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I – multa; mormente porque valorando a gravidade da prática infrativa, bem como a extensão do dano causado.

Conforme restou demonstrado nos autos, a decisão administrativa se fundamentou nas aludidas normativa, demonstrando a sua legalidade.

Assim, estando regular o procedimento administrativo realizado, a pena aplicada às Apelantes se mostra a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade nos procedimentos administrativos, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

DO VALOR DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (sem negritos no original)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu, o PROCON, ao fixar as multas nos valores de R$ R$ 21.000,00; R$ 14.000,00; R$ 40.000,00 e R$ 22.500,00, levou em consideração a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Desta feita, tenho que se mostrar razoável e proporcional a multa imposta, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.

Da Inexistência de Bis in Idem

Por outro lado, cumpre ressaltar de que não se verifica a alegada repetição punitiva por um mesmo fato. Cada uma das autuações administrativas corresponde a reclamações distintas, apresentadas por consumidores diferentes, em datas diferentes, a partir de condutas específicas atribuídas à recorrente.

Portanto, não se sustenta a alegação de repetição punitiva por um mesmo fato. As autuações impugnadas referem-se a
reclamações distintas
, formuladas por
consumidores diferentes
, em
datas diversas
, a partir de
condutas específicas atribuídas à recorrente
.

A primeira autuação ocorreu em
22/01/2015
, por iniciativa do consumidor
Agnaldo José Almeida das Neves
, no âmbito do
processo administrativo no 0115-016.502-4
.

A segunda foi registrada em
07/04/2015
, por
Joary Leite da Cunha Mattos
, no
processo no 0115-022.608-6
.

A terceira reclamação foi apresentada por
Mileide Aparecida Maciel Tarcizio
, em
29/06/2015
, originando o
processo no 0115-028.157-5
.

Por fim, a quarta autuação deu-se em
03/07/2015
, por demanda da consumidora
Nancy Neves
, no
processo no 0115-028.550-9
.

A atuação do PROCON se deu com base na
individualidade das infrações
. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, mesmo em casos de infrações semelhantes, a
reiteração de condutas ilícitas
deve ser apurada e punida individualmente,
não configurando bis in idem
, sob pena de incentivar a impunidade em caso de reincidência.

Neste sentido é o entendimento desta Corte. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PROCON – ACÓRDÃO QUE IMPROVÊ O APELO E MAJORA OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA DEFICIÊNCIA NA APRECIAÇÃO DA TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM – FUNDAMENTAÇÃO OMISSA – ADESÃO ÀS RAZÕES ASSENTADAS NA SENTENÇA DE ORIGEM PARA, DE FORMA SUCINTA, CONSIDERAR A INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA LAVRATURA DOS DEMAIS AUTOS DE INFRAÇÃO EMBASADOS NA VIOLAÇÃO AO DECRETO FEDERAL N.o 6.523/08 – OMISSÃO AFASTADA – IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO –
PENALIDADE DERIVADA DE IRREGULARIDADES APRESENTADAS PELO MESMO SERVIÇO (SAC), OCORRIDAS EM MOMENTOS DISTINTOS E DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADOS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1 .022 DO CPC. 1. Se o Acórdão embargado não se furtou de analisar a assertiva de ocorrência de bis in idem na lavratura dos autos de infração igualmente embasados na violação ao Decreto Federal n.o 6 .523/08, sendo perceptível que, aderindo às razões assentadas na sentença de improcedência, constatou tratar-se “de situação praticada com reincidência e múltiplas infrações contra os consumidores”, não se concebe qualquer mácula de omissão a contaminá-lo nesse sentido, visto que os demais autos de infração apontados pelo Embargante não foram autuados pelo mesmo fato que aquele constante no auto de infração impugnado na origem, mas por irregularidades apresentadas pelo mesmo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa, porém, em momentos distintos e devidamente individualizados. 2. Bem analisados no Acórdão não apenas os argumentos recursais, mas toda a legislação pertinente à matéria ora em discussão, deduz-se que, em verdade, o que pretende a parte Embargante é a rediscussão da matéria já julgada em ambas as entrâncias, o que não se harmoniza com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração, que só podem alcançar o almejado sucesso se limitados às hipóteses previstas no art. 1 .022 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0028127-85 .2013.8.11.0041, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 28/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2023). [Destaquei]

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COMPETÊNCIA SANCIONATÓRIA. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT por infrações às normas de atendimento ao consumidor. II . Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em saber se: (i) aplica-se prescrição intercorrente aos processos administrativos estaduais; (ii) possui o PROCON/MT competência para sancionar infrações ao Decreto Federal SAC; (iii) houve violação ao princípio do non bis in idem; e (iv) configura-se desproporcionalidade da multa aplicada. III. Razões de decidir 3 . A prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/99 não se aplica aos processos administrativos punitivos estaduais, prevalecendo o prazo quinquenal do Decreto n. 20 .910/32. O PROCON/MT integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para aplicação de sanções administrativas em matéria consumerista. 4.
Não se configura violação ao princípio do non bis in idem quando as sanções administrativas são individualizadas, cada qual com sua dosimetria específica e conduta diferenciada
. 5. A multa originalmente fixada em R$ 96.833,33 apresenta desproporcionalidade, justificando redução para R$ 30.000,00, mantendo o caráter pedagógico sem assumir natureza confiscatória. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/99 não se aplica aos processos administrativos punitivos estaduais, prevalecendo o prazo quinquenal do Decreto n. 20 .910/32. 2. O PROCON estadual possui competência para aplicação de sanções administrativas por infrações à legislação consumerista federal. 3. Não se configura bis in idem quando as sanções administrativas são individualizadas com dosimetria e condutas específicas. 4. É possível a redução judicial do valor de multas administrativas aplicadas pelo PROCON quando verificada desproporcionalidade, sem configurar invasão do mérito administrativo.”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 55, § 4o e 57; Decreto n. 20.910/32; Decreto n. 2.181/97, art. 33, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 1897072 PR 2020/0247317-3, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2 - Segunda Turma, j. 1 .12.2020; TJMT, AC n. 1004871-81.2022 .8.11.0041, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.2.2025; TJMT, AC n . 1008024-39.2022.8.11 .0004, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17 .6.2025; TJMT, AC n. 1020346-77.2022 .8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.12.2024; TJMT, AI n . 1017752-56.2023.8.11 .0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22 .7.2025.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10057733420228110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 27/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/08/2025). [Destaquei]

Em face do resultado alcançado, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11o do CPC.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a sentença impugnada.
[Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA,
e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026